Tribunal: TJBA
Processo: 8016632-52.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016632-52.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AYRAN PEDRO DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
FELLIPE DE BRITO COTRIM

IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 02/2019. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para, aplicando a tese vinculante estabelecida no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema nº 14), declarar a nulidade da questão nº 75 da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB 02/2019), com a consequente reclassificação do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da cláusula de barreira prevista no item 8.2.4 do edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexiste a alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado, ao determinar o prosseguimento do impetrante no certame, condicionou expressamente tal prosseguimento à obtenção da "pontuação necessária" após a reclassificação decorrente da anulação da questão nº 75, o que pressupõe o respeito aos critérios classificatórios previstos no edital, incluindo a cláusula de barreira.

4 - O acórdão embargado não afastou a aplicação da cláusula de barreira prevista no item 8.2.4 do edital do certame, tampouco determinou o prosseguimento automático do impetrante para as fases subsequentes do concurso, independentemente de sua classificação.

5 -
No que concerne ao prequestionamento
pretendido, desde a entrada em vigor do CPC basta que a parte suscite a matéria nas razões dos embargos para que os elementos trazidos se considerem incluídos no acórdão para tal fim, operando-se o denominado "prequestionamento ficto".

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016632-52.2020.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Embargada
AYRAN PEDRO DA SILVA NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02